Tribunal: TJSP
Processo: 3005242-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Obrigação de Fazer - Comprovar a concessão de AVCB para a Escola Estadual indicada nos autos – Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada – Atraso de mais de 316 dias no cumprimento da obrigação – Desídia caracterizada - Valor da multa diária que se mostra razoável e adequado, diante da injustificada demora no cumprimento da ordem –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Obrigação de Fazer - Comprovar a concessão de AVCB para a Escola Estadual indicada nos autos – Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada – Atraso de mais de 316 dias no cumprimento da obrigação – Desídia caracterizada - Valor da multa diária que se mostra razoável e adequado, diante da injustificada demora no cumprimento da ordem – Decisão mantida – Recurso improvido.